Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719511-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADA: HELIANA DA SILVA REBELO DESPACHO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 42321889, o recorrente BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. requer a juntada de nova procuração, bem como a restituição de eventual prazo que tenha sido determinado por este juízo. Indefiro o requerimento de restituição de eventual prazo em curso, diante da falta de previsão legal. Além disso, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “a posterior habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra. Ademais, não há suspensão ou interrupção dos prazos processuais iniciados antes da juntada da procuração aos autos” (AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 12/8/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado no ID 42754687, p. 18, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravante com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004